Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701712-02.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAIS ALVES DOS SANTOS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por TAIS ALVES DOS SANTOS VIEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que a condenou à pena privativa de liberdade estabelecida em 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime semiaberto. Considerando a regularidade dos atos processuais e constatando que o Órgão do Ministério Público que atua no segundo grau ainda não emitiu parecer sobre o recurso interposto, remetam-se os autos para a d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestar. Posteriormente, façam-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador